Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
1. A verba depositada em conta bancária do devedor e decorrente de empréstimo consignado pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do CPC.
2. O saldo de empréstimos bancários, em que pese possa ser utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, não possui natureza salarial e não pode, pois, ser tido como impenhorável, dada o caráter taxativo das exceções previstas no art. 833 do CPC.
3. O exercício, pela parte, de seu legítimo direito de recurso, devidamente fundamentado, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, não sendo cabível a aplicação das sanções por litigância de má-fé previstas no art. 81 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.